Tribunal: TCU
Processo: 012.807/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Cesar Augusto Goncalves,Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH ao Acórdão 796/2022-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  Mtur em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1327/2010  Siconv 753683/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos ao Acórdão 796/2022-TCU-Primeira Câmara , apresentados pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02) e pelo seu presidente, Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. cientificar os recorrentes acerca do teor desta decisão.